Tribunal: STF
Processo: RE 99842
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
COISA JULGADA MATERIAL - INOCORRENCIA.
SE EM AÇÃO CONSIGNATORIA ANTERIOR, EMBORA ENTRE AS MESMAS PARTES E
PARA O MESMO FIM, O JUIZ NÃO DECIDIU SOBRE O MÉRITO - APESAR DE,
EM INADEQUADA TERMINOLOGIA, A TER DECLARADO IMPROCEDENTE, AO
INVES DE A TER DECLARADO EXTINTA POIS A JULGOU CONSIDERANDO TÃO
SOMENTE NÃO TER SIDO EFETUADO DEPOSITO - NÃO SE CONFIGURA 'COISA
JULGADA' MATERIAL, E SENDO ESTE O FUNDAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO,
NÃO CABE DELE CONHECER.